Tribunal: TJSP
Processo: 2177841-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de nulidade. Executado que foi devidamente intimado, por meio de seu advogado anteriormente constituído nos autos, do cálculo do débito a pagar. Validade da intimação. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Agravante que alega excesso de

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de nulidade. Executado que foi devidamente intimado, por meio de seu advogado anteriormente constituído nos autos, do cálculo do débito a pagar. Validade da intimação. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Agravante que alega excesso de execução, em razão da incidência de juros de mora. Impugnação ao cumprimento de sentença que foi apresentada intempestivamente. Juros de mora que é matéria de Ordem Pública. Possibilidade de conhecimento. Débito executado proveniente de multa por atraso no cumprimento de obrigação de fazer, estabelecida em acordo homologado judicialmente. Juros de mora que não incidem sobre multa por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. Incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor inadimplido, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o e 2o do CPC. Agravado que deverá apresentar novo cálculo do débito exequendo. Desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por se tratar de simples cálculo. Agravante que não apresentou garantia do débito executado, mantendo-se a penhora do imóvel. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177841-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
TERESINHA PEREIRA CARDOSO KUNIYA e HIDEO KUNIYA, é agravada IRENE
GOMES CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
2
Voto no 2688
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1005212-24.2014.8.26.0477/01
Agravante: Teresinha Pereira Cardoso Kuniya e outro
Agravado: Irene Gomes Cunha (Ativo)
Comarca: Praia Grande
Juiz prolator: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA
ASTREINTES.
Decisão
interlocutória
que
rejeitou
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ausência de nulidade. Executado que foi devidamente
intimado, por meio de seu advogado anteriormente
constituído nos autos, do cálculo do débito a pagar.
Validade da intimação. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Agravante que alega excesso de execução, em razão da
incidência de juros de mora. Impugnação ao cumprimento de sentença que foi apresentada
intempestivamente. Juros de mora que é matéria de
Ordem Pública. Possibilidade de conhecimento. Débito
executado
proveniente
de
multa
por
atraso
no
cumprimento de obrigação de fazer, estabelecida em
acordo homologado judicialmente. Juros de mora que
não incidem sobre multa por descumprimento de
obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. Incidência
de multa e honorários advocatícios sobre o valor
inadimplido, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o e 2o
do CPC. Agravado que deverá apresentar novo cálculo
do débito exequendo. Desnecessidade de remessa dos
autos à Contadoria Judicial, por se tratar de simples
cálculo. Agravante que não apresentou garantia do
débito executado, mantendo-se a penhora do imóvel.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
3
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 184 dos autos principais que em sede de cumprimento de
sentença proferida em ação de cobrança rejeitou a impugnação. A decisão
copiada às fls. 12 rejeitou embargos de declaração opostos pelos executados.
Irresignado, recorrem os Executados, ora Agravantes,
aduzindo, em síntese, 1) o excesso de execução; 2) a necessidade de remessa
dos autos à contadoria judicial. Requereu, em decorrência, a concessão do efeito
suspensivo para obstar a penhora do imóvel registrado sob n. 11.951, do 1o
Cartório de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, e ao final, o provimento do
recurso com o encaminhamento dos autos à contadoria judicial com o
acolhimento da Impugnação ao cumprimento de sentença e dos embargos de
declaração.

O recurso foi recebido pela n. Des. Marcia Dalla Déa
Barone, com a concessão do efeito suspensivo (fls. 31/32).
A Agravada requereu a reconsideração da decisão (fls.
34/38), que foi indeferido pela n. Des. Marcia Dalla Déa Barone (fls. 42).
Contraminuta às fls. 44/53.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
4
Cuidam os autos de origem de incidente processual de
cumprimento de sentença, visando o recebimento de multa por atraso no
cumprimento da obrigação de fazer, consistente na outorga da escritura do
imóvel, no valor R$ 24.000,00.
Os Executados foram intimados para pagamento, em
quinze dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
devido, cada, e consequente expedição mandado de penhora e avaliação (fls.
44). A decisão foi disponibilizada no DOE de 20/04/2017, em nome de Sérgio
Roberto Ramos (OAB 216682/SP) Rita de Cassia da Silva (OAB 87753/SP)
Renato de Andrade Bento (OAB 330849/SP) (fls. 45).
Houve a tentativa de penhora online às fls. 57/60, com
bloqueio de R$ 13,36; às fls. 85/88, com bloqueio de R$ 4.080,33; pesquisa
Renajud às fls. 91/92; pesquisa Infojud às fls. 93/94.
Nova tentativa de penhora online às fls. 109/112.
Às fls. 128, foi deferido o pedido de penhora do imóvel
indicado às fls. 116/117, consistente em um terreno registrado sob n. 11.951, na
comarca de Uberlândia/MG.
Os
Executados
apresentaram
impugnação
ao
cumprimento de sentença (fls. 136/152) sustentando, em síntese, que 1) os
Executados foram representados pelos Drs. Sergio Roberto Ramos (OAB
216682/SP) e Rita de Cassia da Silva (OAB 87753/SP) na lide ordinária, mas sem
a devida intimação dos Executados, que moram no Japão, requerendo a
desconstituição da penhora; 2) o excesso de execução, tendo em vista que o
Exequente computou juros sobre o valor principal, acrescendo 10% de honorários
advocatícios; 3) a ausência de requisitos para desconsideração da personalidade
jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
5
A Exequente se manifestou sobre a Impugnação ao
Cumprimento de sentença às fls. 166/183.
Sobreveio a decisão de fls. 184, que rejeitou a
impugnação:
Vistos.
Fls.136/152: A impugnação merece rejeição.
Com efeito, os executados tinham patrono constituído na ação
principal, não havendo nos autos revogação ou renúncia de
mandato, sendo evidente que na fase de cumprimento de sentença
a intimação deve se dar na pessoa do advogado.
A impugnação, assim, é evidentemente intempestiva.
Os cálculos mostram-se corretos, sendo pertinente a incidência de
multa e honorários, nos termos do art. 523, par.1o , do CPC, em
caso de não haver pagamento no prazo legal. Da mesma forma,
para recomposição do valor real da moeda, deve incidir correção
monetária e, para penalização do devedor inadimplente, juros
moratórios na taxa legal. Houve inúmeras tentativas de constrição
de bens suficientes para garantia da execução, todas infrutíferas. A
penhora atingiu imóvel do devedor, sendo certo que conforme já
ventilado às fls.102, os patrimônios da pessoa física e da pessoa
jurídica, em caso de empresa individual, se confundem.
Assim, REJEITO a impugnação. Prossiga-se na execução,
devendo a serventia providenciar o determinado às fls.128.
Intime-se
Embargos de Declaração da parte Executada (fls.
186/194) e da parte Exequente (fls. 195/203) rejeitados às fls. 204.
Pois bem.
Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade por falta de
intimação da parte Executada, ora Agravante, por se tratar de matéria de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
6
pública.
Conforme se verifica da lide principal, os Agravantes
(então autores) estavam regularmente representados pelos patronos Drs. Rita de
Cássia da Silva e Sérgio Roberto Ramos (fls. 5 dos autos principais), que tinham
“poderes para o foro em geral, com cláusula ad-judicia, em qualquer juízo,
instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações
competentes e defendê-lo nas contrárias (...)”, inexistindo qualquer informação de
que o instrumento de mandato tenha sido revogado.
O parágrafo 2o do artigo 513 do Código de Processo Civil
dispõe:
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído
nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado
pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador
constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não
tiver procurador constituído nos autos
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido
revel na fase de conhecimento.
Os Executados, ora Agravantes foram devidamente
intimados para pagamento nas pessoas de seus antigos patronos, conforme
decisão disponibilizada no DOE de 20/04/2017, em nome de Sérgio Roberto
Ramos (OAB 216682/SP) Rita de Cassia da Silva (OAB 87753/SP) Renato de
Andrade Bento (OAB 330849/SP) (fls. 45), inexistindo qualquer nulidade.
No tocante ao excesso de execução, ainda que a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Executado seja
intempestiva, é possível sua análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
7
Isto porque o Agravante se insurge em face da incidência
dos juros de mora, que constitui matéria de ordem pública, permitindo-se a sua
análise.
Neste sentido, já se decidiu:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção
monetária e os juros de mora são consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo
inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio
in pejus.
2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de
provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o
óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019,
DJe 05/12/2019 - negritei)
No caso dos autos, o Exequente, ora Agravado, pretende
a execução da multa por atraso no cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na outorga da escritura do imóvel, prevista na cláusula Nona do
acordo (fls. 6/9 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
8
Verifica-se do cálculo inicialmente apresentado (fls. 31),
que a Exequente requereu a intimação da Executada para pagamento tão
somente da multa pelo atraso no cumprimento da obrigação, no valor total de R$
24.000,00.
A Executada foi intimada para pagamento, mas quedou-
se inerte.
A Exequente apresentou novo cálculo do débito,
acrescentando juros de mora sobre o valor executado atualizado, bem como
multa e honorários advocatícios, de 10%, cada, sobre o valor atualizado
acrescido dos juros de mora; excluindo-se os valores bloqueados via BACENJUD
(fls. 122).
Com o inadimplemento dos valores, houve a incidência
da multa e dos honorários advocatícios, de 10% sobre o valor inadimplido, cada,
previstos no artigo 523, parágrafo 1o do Código de Processo Civil.
Todavia,
tratando-se
de
execução
de
multa
por
descumprimento da obrigação de fazer, não incide juros de mora.
É que os juros, como o próprio nome diz, decorrem da
mora, do adiamento culposo no adimplemento da obrigação. A multa, da mesma
forma, tem por finalidade garantia do efetivo cumprimento da ordem judicial,
sendo um estímulo à execução da decisão. Caso não seja cumprida, ao credor
será possível executar o valor estabelecido.
Assim, tanto os juros moratórios quanto as astreintes
possuem a mesma natureza coercitiva, e cumulá-los configuraria “bis in idem”.
Acerca do tema, a propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
9
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. MULTA DIÁRIA. VALOR.
RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso,
incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal
Federal.
3. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido
de ser possível a alteração do valor da multa diária, em recurso
especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da
manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de
cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente
caso.
4. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo
descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de
configurar bis in idem. (grifo nosso)
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 971636/RS;
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2016/0222530-9, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j.
em 10/6/19)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO
ADVOGADO. JUROS DE MORA NO CÁLCULO DE ASTREINTES.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Segundo orientação desta Corte, firmado em recurso submetido
ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
10
suficiente apenas a intimação do devedor na pessoa de seu
advogado para o cumprimento da sentença.
III - Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória
decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer
por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte.
IV - Recurso Especial provido em parte.
(REsp 1699443/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. JUROS DE MORA.
Inaplicabilidade, sob pena de incorrer em dupla penalização (bis in
idem). MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523,
§1o, DO CPC/2015. Possibilidade, em virtude do escoamento do
prazo para pagamento espontâneo do débito. Penalidade que
possui natureza distinta da multa cominatória. Precedentes do C.
STJ e desta E. Corte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2171955-75.2017.8.26.0000;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)
Forçoso reconhecer, portanto, que deve ser parcialmente
provido o recurso, para afastar a incidência dos juros de mora sobre o débito
exequendo, mantendo-se a multa e honorários advocatícios, de 10% sobre o
valor inadimplido atualizado, cada, previstos no artigo 523, parágrafo 1o e 2o do
Código de Processo Civil/2015, devendo a Agravada apresentar novo cálculo do
débito, inclusive com dedução de valor(es) penhorado(s).
Observo, ainda, que não há necessidade da remessa dos
autos à Contadoria Judicial, conforme requerido pela Agravante, posto se tratar
de simples cálculo.
Ademais, tendo em vista que a Executada, ora Agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177841-84.2019.8.26.0000 -Voto no 2688
11
não apresentou nenhuma garantia do débito exequendo, indefiro o levantamento
da penhora do imóvel.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA